Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-82.2015.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001211-82.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALAN DA SILVA - CPF: 237.184.710-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA MAQUELE FERREIRA (VÍTIMA), RUTH RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), ISABEL RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), JO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
1.

CASSAÇÃO DA SENTENÇA
. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO.
2.

RETIFICAÇÃO DA PENA
. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ESCORREITO E ADEQUADO. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, eventual nulidade na formulação dos quesitos deve ser arguida, sob pena de preclusão, logo depois da sua ocorrência e registrada na ata de julgamento, permitindo-se que o juiz presidente do Tribunal do Júri resolva a celeuma (art. 571, inc. VIII, do CPP).

2.
Uma vez reconhecido pelos jurados que o apelante praticou o crime de Tentativa de Aborto sem Consentimento da Gestante por duas vezes e em concurso material (art. 125, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do CP), e o delito de Estupro de Vulnerável, também por duas vezes e em concurso material (art. 217-A, na forma do art. 69, ambos do CP), afigura-se escorreito o cálculo dosimétrico em que as penas daí decorrentes são somadas, por força da aplicação do critério do cúmulo material (art. 69 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alan da Silva
foi
condenado
pelo Tribunal do Júri à pena de
43 anos, 6 meses e 26 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, por ter praticado os seguintes crimes:
a)

Tentativa de Aborto
sem Consentimento da Gestante
, por duas vezes e em concurso material (art. 125, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, do CP), contra a filha
R.R.S.
;
b)

Estupro de Vulnerável
, também por duas vezes e em concurso material (art. 217-A, na forma do art. 69, do CP), contra a filha
R.R.S.
;
c)

Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente
, por diversas vezes e em continuidade delitiva (art. 218-A, c/c art. 71, do CP), contra os filhos
I.R.S.
e
J.F.S.

(ID 99997965).

Assistido pela
Defensoria Pública
, apela para que seja reconhecida a
nulidade do julgamento por vício na quesitação
, que
modificou a decisão de pronúncia, extravasando de modo claro os limites da acusação
, e acabou vulnerando a coisa julgada e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta que como na denúncia e na pronúncia constou apenas
uma
imputação do delito de
Tentativa de Aborto
sem Consentimento da Gestante
, os jurados não podiam ter sido indagados a respeito de
duas
imputações deste crime, tampouco cabia à Juíza-Presidente reconhecer o concurso material entre elas.

Também sustenta que como os membros do Conselho de Sentença afastaram a ideia de
Estupro de Vulnerável
em continuidade delitiva (art. 71 do CP), a Juíza-Presidente se equivocou ao aplicar, também nesse ponto, o critério do cúmulo material das penas.

Ao final, reforça que os jurados foram indagados por fatos não reconhecidos na decisão pronúncia, além de defender que o desmembramento dos quesitos dificultou a compreensão dos jurados, impedindo um julgamento justo e adequado.

Subsidiariamente, pretende ver afastado o concurso material entre os crimes e reduzida a pena à metade
(ID 99997992).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 99997995).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 105313953), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal
–
sentença penal condenatória pela prática do delito de estupro de vulnerável – postulada nulidade da r.
decisum
diante da
alegada violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e coisa julgada – impossibilidade - não tendo a parte apresentado impugnação,
fica-lhe vedada a arguição posterior de nulidade do julgamento, tem-se, portanto, que tal tese revela carente de qualquer suporte legal; Pretendida reforma dosimétrica – inviabilidade – pena imposta em patamar adequado a reprovar a conduta do apelante, bem como diante da gravidade do crime em questão – decisão monocrática escorreita –
pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022